Tribunal: TJES
Processo: 5037607-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037607-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABRINE CECILIA BAZILIO DOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5037607-18.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: SABRINE CECILIA BAZILIO DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15119127).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). VENCIMENTO-BASE INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA DECIDIDO PELO STF NA ADI 4.167. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Município de Vila Velha em face da sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, bem como ao reajuste do vencimento-base da servidora. O Recorrente alega, em suma, que já cumpre a legislação federal, pois o piso se aplica apenas ao vencimento inicial da carreira, e que o salário da Recorrida é superior ao piso proporcional.
3.
A matéria é regida pela Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167. Naquela oportunidade, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a expressão "piso" corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, sendo vedada a fixação de valor inferior por todos os entes da federação, independentemente de legislação local.
4.
O argumento do Recorrente de que o piso se aplica apenas ao ingresso na carreira não prospera. A lei estabelece um valor mínimo para o vencimento-base, abaixo do qual nenhum profissional do magistério público da educação básica pode ser remunerado, proporcionalmente à sua jornada. Permitir que um professor, após progressão na carreira, receba um vencimento-base inferior ao piso nacional contraria a própria finalidade da norma, que é a valorização de toda a categoria profissional.
5.
No caso em tela, a sentença de primeiro grau, após analisar as fichas financeiras da servidora, concluiu que o seu vencimento-base, nos períodos de 2022 e de janeiro a abril de 2023, foi inferior ao piso nacional calculado de forma proporcional à sua jornada de 25 horas semanais. As tabelas e alegações apresentadas em sede recursal pelo Município não são suficientes para desconstituir a análise probatória realizada pelo juízo de origem, que é o destinatário primário da prova, mas ao contrário, corrobora a conclusão primitiva.
6.
Dessa forma, constatada a defasagem no vencimento-base da Recorrida, a manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento das diferenças apuradas e à adequação salarial é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da legalidade.
7.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)